Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-58.2023.8.11.0019
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000639-58.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRENTE), LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 671.385.780-91 (RECORRIDO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAUTA DE JULGAMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE FORMA EXTEMPORÂNEA – ART. 38, INCISO VI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIMENTO INTERNO – ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS – ART. 49, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

2.

Insurge, novamente, o ente público alegando cerceamento de defesa em razão da inclusão extemporânea dos embargos de declaração vinculados ao id. 269943395 na sessão virtual de 17.02.25 a 19.02.25.

3.

No entanto, o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, porquanto a inclusão extemporânea para julgamento de embargos de declaração está prevista no art. 38, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Além disso, a mera alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa não deve prosperar quando da análise dos autos se vislumbra o seu pleno gozo.

4.

Em relação a pretensão de realizar sustentação oral, o exercício de referida prerrogativa está sujeita a previsão legal para o seu (in)deferimento.

5.

Assim, sendo ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais para concessão de referida prerrogativa quando o recurso em análise se tratar de agravo interno (art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se a impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência, o que não configura cerceamento de defesa.

6.

Registre-se que o embargante se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla defesa, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral, vez que é ato facultativo, como já pacificado pelo STJ.

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ente municipal contra decisão colegiada que, por unanimidade, desacolheu os embargos vinculados ao id. 269943395, mantendo incólume a decisão de id. 269644777.

Sustenta o embargante, ora ente municipal, que o acórdão de id. 274172890 está eivado dos vícios embargáveis, porquanto ausente intimação para sessão de julgamento, configurando, assim, cerceamento de defesa.

Em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, é desnecessária a intimação da parte embargada para se manifestar, vez que o recurso em análise é manifestamente protelatório.

É o relatório.

Decido.

Colendos pares,

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

De início, tem-se que as razões da parte embargante
não comportam acolhimento
, passa-se a explicar.

Embora a parte a embargante alega ter ocorrido cerceamento de defesa em razão da inclusão extemporânea em pauta de julgamento dos embargos de id. 269943395, tem-se que tal argumentação é infundada em virtude do que prescreve art. 38, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais, a teor:

Art. 38.
Independem

de inclusão em pauta:

I - os processos adiados;

II - habeas corpus;

III - conflito de competência;

IV - incidente de impedimento e de suspeição;

V - pedidos de vista;

VI - embargos de declaração.

Da simples análise do dispositivo supradito, constata-se que os embargos de declaração podem ser incluídos na pauta de julgamento de forma extemporânea. Em outras palavras, significa dizer que, com o fito de garantir a celeridade na apreciação dos embargos, o Regimento Interno prevê a possibilidade de incluir referido recurso sem a prévia intimação das partes
para a sessão de julgamento.

Além disso, embora o Regimento Interno permita excepcionalmente a inclusão sem a prévia intimação, tal exceção também se aplica à intimação do acórdão. Assim, quando os embargos de declaração são inclusos em sessão na excepcionalidade do art. 38, inciso VI, do Regimento Interno, há de ser realizada a intimação das partes
após a disponibilização do acórdão
, permitindo que as partes tomem ciência do teor julgado e se manifestem.

Compulsando a decisão
retro,
verifica-se que foi determinada a intimação das partes, logo, não há o alegado cerceamento de defesa.

Ainda, consigne-se que os embargos de declaração não comportam sustentação oral, nos termos do art. 49, §2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Logo, não se vislumbra a alegada ofensa ao princípio do contraditória e da ampla defesa, visto que da análise dos autos infere-se o seu pleno gozo.

No tocante a previsão legal para o exercício da prerrogativa da sustentação oral, cumpre registrar que referido exercício está sujeito a previsão legal para o seu (in) deferimento.

Assim, sendo ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais para concessão de referida prerrogativa quando o recurso em análise se tratar de agravo interno (art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais), tem-se a impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência, o que não configura cerceamento de defesa.

Com essas considerações, indubitável a oposição dos presentes embargos de declaração se deu em razão do mero inconformismo da parte embargante, a qual está irresignada com o que restou consignado na decisão combatida.

Dessa maneira, não há vício na decisão guerreada, somente a manifesta irresignação descabida e protelatória da parte reclamada, contribuindo apenas para o atraso do feito, o que não se deve admitir, assim, fixo multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, §2°, do CPC. Nesse sentido:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

ARTIGO 1.026, § 2° DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1011351-58.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para no mérito

REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão
retro
.

Condeno
a parte embargante ao pagamento da multa prevista pelo art. 1.026, §2°, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em razão da oposição de embargos manifestamente protelatórios, contribuindo apenas para o atraso do feito e congestionamento do judiciário.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na
excepcionalidade
do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025